Tribunal: TCU
Processo: 005.612/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação formulada pela AGU acerca de possível irregularidade na utilização de recursos do precatório do Fundef pelo Município de Chã Preta/AL para pagamento de profissionais do magistério, com recursos recebidos antes da Emenda Constitucional 114, de 2021

Inteiro teor:
Acórdão 604/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la procedente, fazer a seguinte ciência e determinar o arquivamento, dando ciência desta deliberação ao Juízo da 7a Vara Federal de União dos Palmares/AL (Tribunal Regional Federal da 5a Região), para subsidiar a análise do processo 0800012-15.2024.4.05.8002, e ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.612/2024-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Chã Preta - AL. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: dar ciência ao Município de Chã Preta/AL, com fulcro no art. 9o, II, da Resolução TCU 315/2020, acerca da impossibilidade de se utilizar o saldo remanescente da conta 24224-1 (FUNDO MUN PRECATÓRIO), agência 110 do Banco do Brasil, no importe de R$ 3.416.056,71 (4/6/2024), em pagamento de profissionais do magistério, sob pena de violar o Acórdão 1893/2022-TCU-Plenário e a EC 114/2021.